Tribunal: TJDFT
Processo: 0750146-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750146-29.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE MARIA GONCALVES DE CASTRO, ROMULO FERNANDO DELGADO RAMIREZ APELADO: ROMULO FERNANDO DELGADO RAMIREZ, ROSANE MARIA GONCALVES DE CASTRO DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 68543338 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator